Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU COMUTAÇÃO. ARTIGO 4o DO DECRETO N. 5.993/2006. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO NO PERÍODO RELEVANTE DO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1o do Decreto n. 5.993/2006 elenca as hipóteses nas quais os benefícios de indulto e de comutação da pena serão concedidos; e prevê, no artigo 4o, a hipótese em que ele não será deferido, ficando subordinada à constatação de inexistência da prática de falta grave nos últimos doze meses de cumprimento de pena, apurada na forma do artigo 59 e seguintes da Lei n. 7.210, de 1984, e, no caso de crime militar, da inexistência da falta disciplinar prevista nos respectivos regulamentos disciplinares, verificada nos últimos doze meses de cumprimento de pena, contados, em ambos os casos, retroativamente à publicação do Decreto.
2. O descumprimento das condições do livramento condicional e/ou a prática de crime doloso durante o benefício não podem ser reconhecidos como hipóteses de falta grave, pois não estão elencados no rol taxativo previsto no artigo 50 e seguintes da Lei de Execuções Penais, bem como por possuírem regramentos próprios, previstos nos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, que não se confundem com as consequências legais decorrentes da prática de falta grave no curso da execução da pena.
3. Eventual descumprimento do apenado enquanto gozava de livramento condicional, embora possa ensejar a sua revogação, não pode ser reconhecido como falta grave, cumprindo, dessa maneira, os requisitos do Decreto n. 5.993/2006, e não impede a concessão do benefício da comutação das penas.
4. No caso, à época do período relevante do Decreto de 2006 não havia nenhuma falta grave reconhecida e o apenado ainda não estava em livramento condicional, não havendo nenhum óbice à concessão da comutação pleitada.
5. Recurso provido.